Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-70.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011061-70.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. J. C. B. - CPF: 062.200.671-18 (EMBARGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA COUTINHO - CPF: 015.568.971-11 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA COUTINHO - CPF: 015.568.971-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011061-70.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

A. J. C. B, REPRESENTADA POR SUA GENITORA J. DA. S. C

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
em face de acórdão desta Câmara (id. 312224357), que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante
alega, em síntese, que o v. acórdão deixou de apreciar pontos relevantes suscitados em suas razões de apelação, especialmente quanto à alegação de ausência de cobertura contratual e legal para fornecimento de medicamento de uso domiciliar e de órtese não vinculada a ato cirúrgico, como ocorre no caso da bomba infusora de insulina.

Sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os arts. 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/98, art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, bem como sobre a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura, à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (Id.313943854).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pela rejeição dos embargos (Id. 315168394)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
vi
sando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde ao fornecimento de bomba de insulina e respectivos insumos, quando prescritos por profissional médico como necessários ao tratamento de diabetes tipo 1, ainda que não previstos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendados por órgãos técnicos competentes”.

Para tanto, a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão deixou de apreciar pontos relevantes suscitados em suas razões de apelação, especialmente quanto à alegação de ausência de cobertura contratual e legal para fornecimento de medicamento de uso domiciliar e de órtese não vinculada a ato cirúrgico, como ocorre no caso da bomba infusora de insulina.

Em que pese as razões recursais, entendo que o acórdão embargado analisou os fundamentos jurídicos relevantes e concluiu pela manutenção da sentença que reconheceu o dever de fornecimento da bomba de insulina, indispensável para o tratamento do beneficiário, não havendo omissão no
decisum
embargado.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025